Tribunal: TJDFT
Processo: 0002124-68.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002124-68.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAM FERREIRA RODRIGUES, RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ, RONAM FERREIRA RODRIGUES D E S P A C H O O réu RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ, ora apelante, requereu, nas razões recursais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo do recurso. Entretanto, não há nos autos elementos suficientes para a análise do pedido. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a alegada insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do referido pedido. De outro lado, em igual prazo, poderá também ser realizado o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator